Tribunal: CARF
Processo: 10882.907069/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.907069/2011-01
ACÓRDÃO
3002-004.063 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do
litígio caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade
da decisão administrativa correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno
dos autos à instância de origem, para que seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-56.810, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamentoem Ribeirão Preto que, por
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.063 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907069/2011-01
2
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o crédito tributário pleiteado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010 IPI. FALTA DE LANÇAMENTO. SAÍDAS DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA E REVENDA DE INSUMOS.
As saídas de produção própria bem como a revenda de insumos para
industrialização ou nova revenda são passíveis de tributação pelo Imposto sobre
Produtos Industrializados nos termos dos artigos 8o, 9o §4o e 24 do RIPI/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento relativo ao 2o trimestre de
2010, nos termos da Lei no 9.779/99, cujo Despacho Decisório de fl. 617,
reconheceu, parcialmente, o crédito solicitado no PER/DCOMP n°
18004.93024.200710.1.1.01-2701, em virtude de trabalho fiscal.
Segundo as informações fiscais, o contribuinte deu saída de produtos de sua
fabricação sem destaque do IPI, deixou de estornar créditos de IPI nas saídas de
insumos a empresas não industriais e revendedoras, não destacou o IPI nas saídas
de insumos a estabelecimentos industriais e revendedoras.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 12/11/2013, e
irresignado apresentou sua Manifestação de Inconformidade deduzindo em sua
defesa, o seguinte:
1. Superficialidade da instrução probatória com ferimento da Verdade Material e
cerceamento ao direito de defesa da Requerente, o que acarreta nulidade do
Despacho Decisório;
2. No mérito, que o direito creditório pleiteado está regular;
3. E que não incide o IPI, nas vendas de partes e peças utilizadas em reparos ou
prestação de serviço;
4. Ilegalidade do método utilizado pela fiscalização para fazer o estorno dos
créditos da requerente;
O processo foi baixado para diligência em 27 de agosto de 2014, conforme
Resolução de fls. , que solicitou esclarecimento sobre o seguinte:
Nesse sentido, a fim de que sejam cumpridas as providências indispensáveis, voto,
com fulcro no Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, para que o processo seja
restituído à unidade de origem para a realização de diligência, que deverá
confirmar, para cada produto e nota fiscal constante do Demonstrativo (1.2) –
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.063 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907069/2011-01
3
Revenda de Insumos (nac e estrangeira) Efetuadas a Empresas Industriais e
Revendedoras – se tais insumos foram utilizados em alguma etapa de
“industrialização” ou “revenda” no adquirente.
A diligência retornou a esta DRJ com a informação de que a impugnação ao Auto
de Infração de imposição de penalidade e que trata da mesma matéria e períodos
de apuração foi julgada improcedente em 28/02/2014, conforme Acórdão 09-
50.187 - 3a Turma da DRJ/JFA, tendo efetuado o recolhimento do débito,
processo 16095.720185/2013-23.
É o Relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconhecer o direito creditório, conforme conclusão
constante do acórdão.
Insatisfeita com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo, preliminarmente:
1. O julgamento conjunto com demais processos de ressarcimento e
compensação dos créditos de IPI objeto do mesmo MPF;
2. A nulidade do Acórdão da DRJ por motivação empresta e omissões;
3. A nulidade do Despacho Decisório por superficialidade probatória.
E, no mérito, aborda os seguintes pontos para ver reconhecido seu direito
creditório:
1. Da Não-Incidência do IPI em Serviços de Reparo e Manutenção;
2. Da Revenda de Insumos a Não Industriais e Não Revendedores;
3. Do Efetivo Estorno dos Créditos pela Recorrente;
4. Da Ilegalidade do Método Utilizado pela Fiscalização para Fazer o Estorno
dos Créditos da Recorrente
Ao final, requer:
112. Diante de todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, pede e espera que
seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para que seja
integralmente reformada a decisão da DRJ, deferindo-se a totalidade do crédito
de IPI pleiteado e homologando-se integralmente as compensações efetuadas.
113. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins
argumentativos, deverá ser decretada a nulidade do Despacho Decisório,
cancelando-se o presente processo ab ínitio.
É o relatório.

Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.063 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907069/2011-01
4
VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
Da preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ por cerceamento do direito de defesa
A Recorrente alega, em síntese, a nulidade do Acórdão proferido pela DRJ/RPO sob
o argumento de que a decisão recorrida teria se limitado a transpor integralmente o voto
proferido em processo diverso, qual seja, o Auto de Infração de multa no processo no
16095.720185/2013-23, sem enfrentar, de forma específica, as alegações deduzidas na
Manifestação de Inconformidade apresentada neste processo de ressarcimento.
Do exame dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório que apreciou o
PER/DCOMP de ressarcimento do 2o trimestre de 2010 reduziu o crédito pleiteado com
fundamento em trabalho fiscal que apurou, para o mesmo período e demais trimestres correlatos,
débitos de IPI decorrentes de saídas de produção própria sem destaque do imposto, revenda de
insumos a estabelecimentos industriais ou revendedores, bem como a necessidade de estorno de
créditos em saídas a não contribuintes. Esse mesmo trabalho fiscal deu origem ao Auto de
Infração de multa lavrado no processo no 16095.720185/2013-23.
Embora exista um contexto fiscal comum, é necessário distinguir os objetos: aqui se
discute pedido de ressarcimento (com Manifestação de Inconformidade própria); naquele,
discute-se Auto de Infração de multa (com impugnação própria e capítulos voltados à validade
formal/material do lançamento e da penalidade).
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte estruturou sua defesa em dois
blocos:
Em sede preliminar, requereu o julgamento conjunto dos processos de
ressarcimento e compensação vinculados ao mesmo mandado de procedimento fiscal, bem como
alegou a nulidade do Despacho Decisório, sob o argumento de deficiência na instrução probatória
e cerceamento do direito de defesa.
No mérito, sustentou a existência do direito creditório pleiteado, defendendo: (i) a
não incidência do IPI sobre serviços de reparo e manutenção; (ii) a revenda de insumos a não
industriais e não revendedores; (iii) o efetivo estorno dos créditos; e (iv) a ilegalidade do método
adotado pela fiscalização para o recálculo dos estornos, por incompatibilidade com a escrita fiscal
da empresa.
A própria DRJ, ao relatar o presente processo, identificou de forma clara quais
foram as alegações trazidas pela contribuinte na Manifestação de Inconformidade:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.063 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907069/2011-01
5
"O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 12/11/2013, e
irresignado apresentou sua Manifestação de Inconformidade deduzindo em sua
defesa, o seguinte:
1. Superficialidade da instrução probatória com ferimento da Verdade Material e
cerceamento ao direito de defesa da Requerente, o que acarreta nulidade do
Despacho Decisório;
2. No mérito, que o direito creditório pleiteado está regular;
3. E que não incide o IPI, nas vendas de partes e peças utilizadas em reparos ou
prestação de serviço;
4. Ilegalidade do método utilizado pela fiscalização para fazer o estorno dos
créditos da requerente; " Por sua vez, a impugnação ao Auto de Infração de
multa, cujo acórdão foi utilizado como “motivação emprestada”, foi estruturada
em capítulos distintos, voltados principalmente a nulidades formais e materiais do
lançamento e da multa (falta de instrução do Auto, iliquidez/incer-teza,
presunções, confisco, juros sobre multa, entre outros).
Ocorre, no entanto, que o Acórdão recorrido, após mencionar sinteticamente as
alegações da Manifestação de Inconformidade, não retorna a elas na fundamentação. Limita-se a
afirmar que o acórdão proferido no processo do Auto de Infração “já enfrentou todos os pontos
da Manifestação de Inconformidade do presente processo” e, com base nessa assertiva, adota o
voto ali proferido como suas próprias razões de decidir, sem proceder a qualquer cotejo analítico
entre as teses da MI e as razões de decidir do outro julgamento, nem demonstrar a aderência
entre elas.
Ora, é certo que existe um núcleo comum entre as duas peças quanto à forma de
atuação fiscal, especialmente quanto à utilização de planilhas e demonstrativos e à necessidade de
observância da verdade material. Contudo, é evidente que, ao apenas transcrever a decisão da
DRJ acerca do processo relativo ao Auto de Infração, o qual contém alegações diversas daquelas
da Manifestação de Inconformidade constante do presente processo, a DRJ deixou de cumprir
com o dever de enfrentar as alegações que a recorrente suscita quanto ao despacho decisório que
negou o seu pedido de ressarcimento.

Ressalte-se: não se veda, em tese, a utilização de fundamentos por remissão a
outro processo. Todavia, essa técnica decisória exige que a instância julgadora demonstre
expressamente a pertinência e a aderência dos fundamentos ao caso concreto e, sobretudo,
enfrente as alegações relevantes deduzidas nos autos. No caso, a remissão realizada não veio
acompanhada dessa demonstração e resultou, na prática, na substituição da motivação própria do
julgamento por transcrição de decisão proferida em feito com peça defensiva e capítulos
substancialmente distintos.
A omissão de enfrentamento, no presente caso, recai sobre questões que podem
influenciar o resultado do julgamento do pedido de ressarcimento (a exemplo das alegações de
deficiência de instrução do despacho decisório, metodologia de apuração/estorno e premissas
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.063 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907069/2011-01
6
específicas da glosa no PER/DCOMP), de modo que não se trata de mera irregularidade formal,
mas de vício que compromete o contraditório e a ampla defesa.
Dessa forma, concluo que a decisão recorrida não atende ao dever de motivação
previsto no art. 31 do Decreto no 70.235/72 e no art. 50 da Lei no 9.784/99, configurando
preterição do direito de defesa, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, o que
impõe a declaração de nulidade do acórdão da DRJ.
Ressalto, ainda, que esta solução se harmoniza com precedentes deste Conselho
em processos de ressarcimento da mesma contribuinte, relativos a trimestres diversos,
decorrentes do mesmo trabalho fiscal e do mesmo Auto de Infração de multa que embasaram o
presente feito (a exemplo dos acórdãos 3201-003.732 e 3201-003.733, da 2a Câmara/1a Turma
Ordinária da 3a Seção), nos quais se assentou que o não enfrentamento de alegações essenciais ao
deslinde caracteriza cerceamento de defesa e acarreta nulidade da decisão administrativa
correspondente, conforme restou ementado em tais julgados:
“CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente.”
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que
seja proferida nova decisão, com análise expressa dos argumentos deduzidos na Manifestação de
Inconformidade.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 767
DF CARF MF
Original